Tribunal: CARF
Processo: 10183.733974/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.733974/2019-44
ACÓRDÃO
2102-003.780 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
ITR. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. PAGAMENTO APÓS
VENCIMENTO DO TRIBUTO AFASTA A REGRA DO ART.150, §4o, CTN.
O recolhimento antecipado, ainda que parcial, do ITR apurado e devido na
referida declaração atrai a aplicação da regra decadencial do art.150, §4o,
do Código Tributário Nacional, desde que o recolhimento ocorra antes do
vencimento. Recolhimento em atraso atrai a regra do art. 173, I, do CTN.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal se diz contribuinte, quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador da obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é
o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título, na data do fato gerador.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem
ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano
base de 2013, para o exercício de 2014.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e a decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.780 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.733974/2019-44
2
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-026.431 –
1a TURMA/DRJ01 de 22 de fevereiro de 2024 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Conforme narra o relatório do Acórdão recorrido (fls. 291/295) que em 5 de agosto
de 2019, foi emitida a Notificação de Lançamento no 9779/00023/2019, intimando o contribuinte
identificado a recolher o crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) do exercício de 2014, no valor de R$ 7.636.162,01. Esse montante incluía multa de 75%
e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Pingo de Ouro", com área
declarada de 3.028,0 hectares, localizado no município de Campo Verde-MT.
A fiscalização teve início com o Termo de Intimação Fiscal no 9779/00030/2018,
solicitando documentação comprobatória da utilização da terra, incluindo laudos técnicos, notas
fiscais e outros comprovantes. O contribuinte deveria apresentar, entre outros, um Laudo de
Avaliação do Valor da Terra Nua (VTN), conforme normas da ABNT, que atestasse o valor da
propriedade em 1o de janeiro de 2014. Em caso de ausência desse documento, a Receita Federal
utilizaria dados do Sistema de Preços de Terras (SIPT), estabelecendo valores por hectare,
variando conforme a aptidão agrícola da terra.
Posteriormente, foram informadas ao contribuinte as alterações que seriam feitas
na Declaração do ITR (DITR/2014). Após a análise da documentação apresentada, a fiscalização
glosou integralmente a área de produtos vegetais de 3.028,0 hectares, bem como os valores
declarados das benfeitorias e da cultura/pastagem. O VTN declarado, de R$ 678.263,56 (R$
224,00/ha), foi ajustado para R$ 39.687.996,00 (R$ 13.107,00/ha), com base nos dados fornecidos
pela Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT. Tal alteração impactou a tributação, reduzindo o
grau de utilização da propriedade de 100% para 0% e elevando a alíquota de 0,30% para 8,60%,
resultando no imposto suplementar de R$ 3.411.132,86.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.780 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.733974/2019-44
3
Cientificado do lançamento em 12 de agosto de 2019, o contribuinte apresentou
impugnação em 10 de setembro de 2019. Em sua defesa, alegou ter adquirido a Fazenda Pingo de
Ouro em um leilão judicial, mas posteriormente promoveu um leilão extrajudicial, alienando parte
do imóvel para terceiros, que, no entanto, não conseguiram tomar posse devido a sobreposições e
inconsistências na localização do imóvel conforme as matrículas existentes.
O contribuinte argumentou que, devido a tais divergências na localização, requereu
o cancelamento da Matrícula no 693 no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Campo Verde-MT,
uma vez que a Fazenda Pingo de Ouro não existiria fisicamente naquele município. Ademais,
sustentou que a posse da área de 2.935,16 hectares estava, desde 1998, com Emerson Ricardo de
Barros e Sebastião N. Nozaki, conforme decisão judicial. Esses ocupantes, segundo a impugnação,
seriam os verdadeiros responsáveis pelo recolhimento do ITR.
Outro argumento apresentado foi que as terras em questão estavam em plena
atividade produtiva, justificando a alíquota de 0,30% para o ITR. O contribuinte anexou diversos
documentos para embasar suas alegações, incluindo matrículas imobiliárias, certidão dominial e
laudos periciais que demonstravam o deslocamento do imóvel em relação às matrículas
registradas.
Por fim, requereu o cancelamento da Notificação de Lançamento, argumentando a
inexistência física do imóvel no município de Campo Verde-MT e, consequentemente, a
impossibilidade de tributação pelo ITR. Também destacou que os verdadeiros ocupantes das
terras eram responsáveis pelo pagamento do imposto e que não havia fato gerador que
justificasse a cobrança do débito de R$ 7.636.162,01.
Acórdão 1a Instância (fls.290/303)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
DA PROVA EMPRESTADA. DO CABIMENTO.
Cabe utilizar de prova emprestada vez que inserida na contextualização do
princípio da economia processual, pelo qual, busca-se a máxima efetividade do
direito substancial com o mínimo uso de atividades processuais, não se fazendo
necessário demonstrar novamente aquilo que já restou provado em outro
processo relativo à mesma ação fiscal iniciada pelo mesmo Termo de Intimação
Fiscal, sob pena de procrastinar injustificadamente a Decisão, o que caracterizaria
inobservância aos princípios processuais e administrativos da eficiência,
celeridade, racionalidade e economia processual.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.780 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.733974/2019-44
4
cabem ser mantidas as informações declaradas na DITR, que não são objeto da
lide.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal se diz contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, na
data do fato gerador.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base de
2013, para o exercício de 2014.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se essa matéria não impugnada, por não ter sido expressamente
contestada nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.313/318)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 27/03/2024, no qual, em
síntese alegou preliminarmente, que se operou a decadência do crédito tributário, com base no
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece um prazo de cinco anos para
a Fazenda Pública se manifestar sobre o imposto declarado e pago pelo contribuinte.
Considerando que o fato gerador do ITR ocorreu em 1o de janeiro de 2014, o prazo para
constituição do crédito expirou em 31 de dezembro de 2018. Como a notificação só foi
formalizada em 12 de agosto de 2019, restaria configurada a decadência do crédito tributário.
O contribuinte sustentou ainda que a Fazenda Nacional, ao proceder com o
lançamento ex officio, deveria ter observado a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), que já se manifestou sobre casos similares, reconhecendo a decadência
de lançamentos realizados após o prazo legal. Ademais, fundamentou sua argumentação na
Solução de Consulta Interna no 16/2003 da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que
estabelece que a contagem do prazo decadencial inicia-se na data da ocorrência do fato gerador
para impostos sujeitos ao lançamento por homologação.
No mérito, o contribuinte argumentou que o lançamento do ITR sobre a "Fazenda
Pingo de Ouro" é indevido, pois o imóvel não existe fisicamente no município de Campo Verde-
MT, conforme demonstrado por documentos periciais anexados à impugnação. Ele sustentou que
a propriedade foi objeto de uma execução judicial movida pelo Banco do Brasil, resultando na
arrematação e posterior leilão extrajudicial da área. Contudo, a transferência de posse aos
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.780 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.733974/2019-44
5
adquirentes foi impossibilitada devido a sobreposições territoriais e inconsistências nos registros
imobiliários. Assim, o imóvel descrito na matrícula 693 do CRI de Campo Verde-MT encontrava-se
deslocado, sem coincidência com os dados da matrícula 3.851 do CRI de Dom Aquino-MT.
Diante dessa realidade, o contribuinte argumentou que a inexistência física da
propriedade inviabiliza a tributação pelo ITR, pois não há fato gerador a ser tributado. Ademais, a
posse da área está, desde 1998, com terceiros, os quais são responsáveis pelo recolhimento do
tributo. Destacou, ainda, que a Fazenda Nacional não poderia arbitrar o VTN de maneira
unilateral, desconsiderando as informações e documentos apresentados pelo contribuinte.
Em razão desses argumentos, requereu o cancelamento da Notificação de
Lançamento e a extinção do crédito tributário por decadência. De forma subsidiária, caso o
lançamento fosse mantido, solicitou a redução da multa de 75% para 20%, em consonância com a
jurisprudência e o princípio da razoabilidade, evitando-se a caracterização de confisco, vedado
pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega a inexistência do fato gerador, pelo
fato de inexistência física do imóvel autuado sob a circunscrição do Município autuante, o que, por
si só, atrairia a nulidade do lançamento, seja, pela ausência do fato gerador ou por incompetência
da autoridade fiscal. Alega ainda a ilegitimidade passiva no lançamento.
O Acórdão recorrido assim se manifestou quanto a estes pontos (fls. 295/303), que,
em resumo, transcreve-se a seguir:
No dia 22 de fevereiro de 2024, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) analisou os processos administrativos relacionados às
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) dos anos de
2014 e 2016 para o imóvel denominado "Fazenda Pingo de Ouro". O processo no
10183.733974/2019-44 refere-se à DITR/2014, enquanto o processo no
10183.745433/2019-69 trata da DITR/2016. Durante a análise, constatou-se que
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.780 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.733974/2019-44
6
ambos os processos possuem situações similares, incluindo a glosa de áreas
declaradas como produtivas e as impugnações apresentadas pelo contribuinte.
Ao examinar os documentos do processo da DITR/2014, verificou-se que há um
pedido de cancelamento da Matrícula no 693 do imóvel rural, protocolado junto
ao Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde-MT em 2 de agosto de 2019.
No entanto, a resposta do Cartório a esse pedido não foi anexada ao processo da
DITR/2014, mas sim ao processo da DITR/2016, especificamente nas folhas
172/173, onde tal solicitação foi negada. Além disso, não foi juntada aos autos da
DITR/2014 a ação judicial movida pelo contribuinte contra o Registro Geral de
Imóveis de Campo Verde-MT, a qual foi incluída no processo da DITR/2016,
tratando-se de um procedimento administrativo de suscitação de dúvida inversa,
instaurado pelo Banco do Brasil S/A devido à negativa do Cartório ao pedido de
cancelamento da matrícula.
Diante dessa situação, e com base no artigo 37 da Lei no 9.784/1999, a DRJ
decidiu considerar como prova emprestada os documentos constantes do
processo da DITR/2016, fundamentando essa medida nos princípios da razoável
duração do processo e da celeridade processual, garantidos pelo artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal.
O contribuinte, por sua vez, contestou sua inclusão no polo passivo da obrigação
tributária, alegando que, após arrematar o imóvel judicialmente, teria realizado
um leilão extrajudicial de parte da área, alienando-a ao Sr. Eraí Maggi Scheffer e
outros (Grupo Bom Futuro). No entanto, os procedimentos de imissão na posse e
transferência da propriedade teriam sido inviabilizados devido à sobreposição de
parte da área com a matrícula no 716 e ao deslocamento da real localização do
imóvel da matrícula no 3.851 para a matrícula no 693, no Cartório de Campo
Verde-MT.
A DRJ ressaltou que, desde 1997, o ITR passou a ser apurado pelo próprio
contribuinte, conforme estabelecido no artigo 10 da Lei no 9.393/1996, sendo um
tributo lançado por homologação. Assim, a exigência relativa ao exercício de 2014
foi baseada nos dados constantes na DITR, apresentada em nome do impugnante,
que se identificou como contribuinte do imposto e efetuou o pagamento devido,
ainda que com atraso. A legislação tributária determina que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade
fiscal apenas aplicar a lei ao caso concreto.
O Código Tributário Nacional define como fato gerador do ITR a propriedade, o
domínio útil ou a posse do imóvel localizado fora da zona urbana, sendo
contribuinte aquele que detenha qualquer dessas condições. A Lei no 9.393/1996
reitera essa definição, não estabelecendo qualquer benefício de ordem ao
contribuinte. No caso analisado, o próprio impugnante apresentou a DITR/2014
em seu nome, apurando e pagando o tributo, sendo sua contestação quanto à
sujeição passiva apresentada somente após a exigência do imposto
complementar.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.780 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.733974/2019-44
7
O pedido de cancelamento da matrícula do imóvel foi negado pelo Cartório de
Registro de Imóveis, o que levou o contribuinte a ajuizar uma ação judicial contra
a negativa. No entanto, os documentos apresentados não fundamentam a
retirada do impugnante do polo passivo da obrigação tributária, pois a matrícula
no 693 identifica o requerente como proprietário do imóvel na data do fato
gerador do imposto. A alegação de venda de parte da área não altera a obrigação
tributária, uma vez que a área declarada na DITR/2014 corresponde à porção do
imóvel ainda registrada em nome do contribuinte.
Adicionalmente, a argumentação sobre a sobreposição da área do imóvel foi
desconsiderada, pois se refere a um bem rural distinto. Já a alegação de
deslocamento da localização do imóvel, fundamentada em um laudo pericial de
2000 sem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), foi considerada
insuficiente para alterar a identificação do contribuinte. Ressalta-se que, desde
2003, a área total do imóvel tem sido declarada com os mesmos parâmetros, sem
retificações.
A legislação tributária estabelece que a possibilidade de retificação de declarações
depende da espontaneidade do contribuinte, que se encerra com o início de um
procedimento fiscal. No caso analisado, a ação fiscal teve início em 29 de junho de
2018, com a ciência do Termo de Intimação Fiscal no 9779/00030/2018. Dessa
forma, o contribuinte perdeu a oportunidade de retificar espontaneamente seus
dados.
Por fim, a DRJ concluiu que, até prova em contrário, o impugnante permanece
como proprietário do imóvel e sujeito passivo da obrigação tributária. A matrícula
do imóvel continua ativa no Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR), e o registro,
enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais. Assim, foi rejeitado o
pedido do contribuinte para ser excluído da responsabilidade pelo pagamento do
ITR/2014.
Assim, adoto as mesmas razões de decidir da DRJ, quanto as preliminares suscitadas
de ausência de fato gerador e ilegitimidade passiva, com fulcro no Art. 114. §12 do RICARF
(PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023), rejeitando-as.

Prejudicial de Mérito
Como prejudicial, o CONTRIBUINTE alega ter ocorrido decadência nos seguintes
termos (fls.313/316):
I - Preliminarmente – da Decadência
No que se refere objeto da Notificação de Lançamento n' 9779/00023/2019, tem-
se que ele se caracteriza pelo fato de que a apuração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) é feita pelo próprio contribuinte, conforme
disposto no caput do art. 10 da Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996, a seguir
transcrito:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.780 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.733974/2019-44
8
“Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.” (grifo nosso)
Portanto, resta claro que ao ITR atribuiu-se, a partir do exercício seguinte, a
natureza de tributo lançado por homologação, hipótese em que cabe ao sujeito
passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da
autoridade administrativa, nos termos do artigo 150 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, que aprovou o Código Tributário Nacional (CTN), ressaltando-se
que, neste caso, o prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato
gerador, conforme o § 4' do referido artigo, como se observa abaixo:
“Art. 150. 0 lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
...
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco)anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
“
É de se esclarecer que a homologação efetuada pela autoridade administrativa,
seja expressa ou tácita, apenas recai sobre o pagamento efetuado pelo sujeito
passivo, até porque não há que se falar em homologação de não pagamento.
No que diz respeito, especificamente, à questão do pagamento, faz-se oportuno
transcrever a conclusão firmada na Solução de Consulta Interna no 16, de
05.06.2003, editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a
atribuição regimental de interpretar a legislação tributária no âmbito da RFB:
“13. Em face do exposto, pode-se concluir que:
13.1-a contagem do prazo decadencial, para fins de lançamento ex officio do ITR,
terá inicio:
13.1.1 -na data da ocorrência do fato gerador, no caso de pagamento em atraso,
ainda que parcialmente efetuado, realizado antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
13.1.2 -no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que parcialmente
efetuado, ser realizado nesta data ou após ela;
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.780 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.733974/2019-44
9
13.2 -o crédito tributário referente ao ITR liquidado por meio de Títulos da Divida
Agrária extingue-se por pagamento.”
No presente caso, o imposto apurado pelo contribuinte na sua DITR foi pago em
parcela única.
Considere-se que até mesmo em caso de pagamento em atraso ou em parcelas,
ainda que parcialmente efetuado, desde que realizado antes do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a
contagem do prazo decadencial, para fins de lançamento ex officio do ITR, inicia-
se na data da ocorrência do fato gerador, conforme o entendimento da Cosit,
acima exposto, inexistindo, desta forma, razão para descaracterizar o lançamento
por homologação.
Por sua vez, no que tange ao fato gerador do ITR, ele encontra-se previsto no
caput do art. 1o da já referida Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
“Art. 1°-O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 18 de janeiro de cada
ano.” (grifo nosso)
Assim, comprovado o pagamento e sabendo-se que o termo inicial da contagem
do prazo da decadência, em se tratando do ITR do exercício de 2014, ocorreu em
1o de janeiro de 2014, deveria a autoridade administrativa manifestar-se, no
sentido de expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito
tributário suplementar, até 31 de dezembro de 2018 - 05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador -, sob pena de homologação tácita.
Por outro lado, em sendo caso de lançamento, é sabido que ele apenas se torna
perfeito e acabado com a ciência, ao sujeito passivo, do seu instrumento
materializador, qual seja, a Notificação de Lançamento.
Tendo em vista que no presente caso, o lançamento somente foi definitivamente
concretizado, com a ciência do interessado, em 12/08/2019 (fls. 206), ou seja,
após o término do prazo referido anteriormente (31.12.2018), não restam dúvidas
de que o direito de efetuar o lançamento já havia decaído, pois constituído após o
prazo decadencial legalmente previsto, de acordo com o §4o do art. 150 do CTN.
Aliás nesse sentido já se manifestou esse CARF, no julgamento do PROCESSO
10183.745430/2019-25 (ACÓRDÃO 101-025.556-1aTURMA/DRJ01).
Desta forma, é dever reconhecer que o crédito tributário foi constituído após o
prazo decadencial legalmente previsto, de acordo com o entendimento da própria
Receita Federal do Brasil, manifestado na citada Solução de Consulta Interna no
16, de 05.06.2003, editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que não
pode ser aqui ignorado, de modo que o crédito tributário deve ser extinto pela
decadência.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.780 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.733974/2019-44
10
Isso posto, considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
considerar procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, para
extinguir o crédito tributário, por decadência, relativo ao lançamento
consubstanciado na Notificação no 9779/00044/2019 de fls. 03/06, referente ao
exercício de 2015, desconsiderando-se a exigência.
Embora esta matéria não foi aventada em sede de impugnação e nem sequer
mencionada pelo Acórdão recorrido, por se tratar de MATÉRIA DE ORDEM pública, resta
imperioso o seu enfrentamento neste momento processual.
Jurisprudência do CARF revela-se uníssona no entendimento desta matéria,
conforme transcreve-se a seguir:
Numero do processo: 13227.720138/2012-68
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Oct 17 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Jan 17 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício:
2007 RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO APÓS O INÍCIO
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI
TRIBUTÁRIA. Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão
que, em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais,
observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO
RECOLHIMENTO ANTECIPADO APÓS O INÍCIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
SEGUINTE. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INC. I DO ART. 173 DO
CTN. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de
ausência de Ocorrido o pagamento após o início do exercício financeiro seguinte,
não havendo suspensão nem interrupção do prazo decadencial, aplicável o
disposto no inc. I do art. 173 do CTN para fins de configuração da causa extintiva
do crédito tributário.
Numero da decisão: 9202-011.559
A princípio, o dies a quo da contagem do prazo decadencial, em se tratando de ITR
do exercício de 2014, seria 1o de janeiro de 2014, com base na aplicação do §4o do art. 150 do
CTN, ausente a ocorrência de fraude, dolo e simulação, ultimado o recolhimento, ainda que
parcial.
Contudo, consta nas fls. 297/298 dos autos (Acórdão recorrido):
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.780 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.733974/2019-44
11
...cabe ressaltar que o pagamento referente ao ITR/2014, do imóvel de NIRF
5.738.589-0, no valor de R$ 2.034,79 (fls. 05 e 11), foi efetuado pelo requerente,
sim, em 03/06/2015, acrescido dos encargos inerentes ao atraso, resultando em
um montante de R$ 2.614,49, uma vez que ele deveria ter sido feito até o dia
30/09/2014, conforme documento a seguir apresentado:

Logo, não há que se falar em pagamento antecipado, se este foi realizado em
03/06/2015, após o vencimento que ocorreu em 30/09/2014. Confira-se antecedentes:
Numero do processo: 13971.720660/2009-11
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jan 21 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Wed Feb 12 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício:
2004 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. (...). CONTAGEM DE PRAZO DE
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO DEVIDO APÓS INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL PELO
ART. 173, I, DO CTN, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO
VENCIMENTO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DO VALOR DECLARADO
EFETIVADO QUANDO JÁ EM CURSO O PRAZO DECADENCIAL PELO ART. 173, I, DO
CTN. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PRAZO DECADENCIAL EM FLUÊNCIA
PELO ART. 173, I, PARA QUE SEJA RECONTADO PELA REGRA DO ART. 150, § 4o, DO
CTN. PRAZO DECADENCIAL QUE NÃO SE SUSPENDE, NEM SE INTERROMPE.
RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO PAGAMENTO
ANTECIPADO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO
DENÚNCIA ESPONTÂNEA PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DO
EFETIVO VALOR DA EXAÇÃO CONFORME APURA O LANÇAMENTO DE OFÍCIO
SUPLEMENTAR TEMPESTIVO. Para fins de aplicação da regra decadencial, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, ocorrido dentro do exercício
correspondente ao vencimento do tributo, ainda não iniciada a contagem do
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.780 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.733974/2019-44
12
prazo de decadência pelo art. 173, I, do CTN. Recolhimento efetuado após o início
da contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, quando este não se
interrompe, nem se suspende, não pode ser considerado como pagamento
antecipado para fins de recontagem do lustro decadencial pela regra do art. 150,
§ 4o, do CTN. Para casos de recolhimento extemporâneo do valor declarado,
quando o montante do tributo que se declara é inferior ao efetivamente devido,
por regras de correta apuração da base tributável adequada, a denúncia
espontânea somente se configura na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão: 9202-011.653
Assim, devido a intempestividade do recolhimento do ITR a regra decadencial a ser
aplicada é a do Art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Portanto, a autoridade tributária, para o ITR exercício 2014, tinha até 31/12/2019
para formalizar o lançamento com a ciência do sujeito passivo, sendo cabível o seu lançamento em
12/08/2019.
Logo, rejeita-se a prejudicial de decadência.
Mérito
Em relação ao mérito, considerando que não houve inovações por parte da defesa
em relação ao que foi julgado quando da apreciação da impugnação na parte remanescente do
RECURSO, e há concordância do relator com os fundamentos da decisão recorrida, adoto as razões
de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão nos
termos do Art. 114, §12, I da PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, a qual
transcrevo:
Da Área de Produtos Vegetais
Verifica-se que a área de produtos vegetais declarada na DITR/2014, de 3.028,0
ha, correspondente à totalidade do imóvel, foi glosada pela Autoridade Fiscal
devido à ausência de documentos que pudessem comprová-la.
Para a comprovação dessa área, seria necessária a apresentação de Laudo Técnico
elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, ou laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais, nos quais
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.780 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.733974/2019-44
13
estivessem discriminadas, as culturas e as atividades desenvolvidas e as áreas com
elas utilizadas, durante o ano-base de 2015 (exercício 2016), juntamente com os
documentos que serviram de base para elaboração do laudo, como notas fiscais
de insumos (adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor;
certificados de depósito (nos casos de armazenagem do produto).
No caso, o contribuinte limitou-se a afirmar que o imóvel estaria em plena
produtividade e que seria lógica a aplicação da alíquota de 0,30% (fls. 214).
Considerando que não foram apresentados documentos que pudessem
comprovar a produtividade alegada, cabe permanecer a glosa integral de 3.028,0
ha, para efeito de ITR/2014.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 429
DF CARF MF
Original